Tribunal: TJPA
Processo: 0812602-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812602-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL MODESTO SOARES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 147 DO CPB C/C ART. 7º, INCISO II E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS ANTERIORMENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, BEM COMO, DE QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO O DEVIDO TRATAMENTO NA CASA PENAL ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais autorizadores da custódia preventiva, visto que esta foi decretada em face não só da prova de existência do crime e dos indícios de autoria, como também para se garantir a ordem pública e preservar a integridade física, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas anteriormente decretadas em favor da vítima.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3. Da mesma forma, não restou comprovado que o coacto se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado, dado que os documentos juntados ao
writ
possuem datas deveras pretéritas, além de inexistirem provas de que ele não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MANOEL MODESTO SOARES DE SOUZA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da ação penal nº 0800837-89.2020.8.14.0055.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em flagrante no dia 23.11.2020, prisão esta posteriormente convertida em
custódia preventiva
, pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, do CPB c/c art. 7º, inciso II e art. 24-A da Lei n° 11.340/06
.

Alega o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, visto que
inexistem motivos legais
e concretos a indicar que o paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, até porque, o crime imputado a ele, em caso de condenação, não autoriza a prisão em regime fechado.

Refere que o paciente
é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de não oferecer qualquer perigo à suposta vítima, sua companheira
, com quem tem uma convivência pacífica e harmônica, mantendo o
animus
de constituir família, conforme declaração de boa convivência, autenticada em cartório.

Aduz que
o paciente que sofre de um distúrbio mental
, agravado pelas severas condições do cárcere.

Afirma, ainda, que
o Juízo
a quo
deixou de avaliar a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares diversas da prisão
, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6º, do CPP, plenamente cabíveis no caso em tela.

Requer, assim, a concessão
liminar
da presente ordem, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente ou substituída por

medidas cautelares diversas da prisão
.

O Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, a quem fora este
writ
redistribuído, ante as férias desta relatora,
indeferiu a liminar requerida
, dada a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito em 23.11.2020 por descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, bem como pela prática do crime de ameaça contra a vítima Maria Ferreira Ramos.

Refere que, em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva por aquele Juízo, como forma de garantir a ordem pública, considerando que Manoel Modesto já havia praticado crime de igual natureza há poucos dias, denotando que as medidas protetivas não foram suficientes para assegurar os direitos da vítima e tampouco para evitar a prática de novo delito pelo ora paciente.

Assevera que o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe as condutas delituosas previstas no art. 147,
caput
, do CPB, c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. A denúncia foi recebida por em 17.12.2020, ocasião em que também fora indeferido o pedido formulado pela defesa de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, sob o argumento de que não há provas recentes do alegado distúrbio mental do denunciado, assim como também em razão do fato das medidas protetivas fixadas nos autos do processo nº 0800657-73.2020.8.14.0055 terem se mostrado insuficientes para conter o ora paciente.

Por fim, informa que, atualmente, o processo aguarda a citação do denunciado para oferecimento de defesa.

Nesta
Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Veja-se trecho da decisão que indeferiu o pedido revogação de prisão preventiva, datada de 17.12.2020 (ID nº 22051171, fls. 28/29):

“(...) Verifico que o acusado/postulante está preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito familiar e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Primeiramente, o fato do réu sofrer de distúrbio mental não impede que seja mantido em custódia cautelar. Ainda, apesar de informar que o acusado sofre de distúrbio mental, não há, nos autos, nenhuma prova recente de que o mesmo necessite de especial tratamento médico. E, ainda que haja alguma enfermidade, é necessário a comprovação de que a casa penal não possui capacidade de atender o acolhido ou da ausência de estabelecimento prisional adequado. Novamente, inexiste tal prova nos autos.

Quanto aos demais argumentos apresentados, verifica-se que quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, considerando que o réu está sendo acusado, também, pelo descumprimento das medidas protetivas proferidas em face da vítima.

Portanto, é imprescindível a segregação cautelar para que proteja a vítima, pois as medidas cautelares diversas da prisão serão ineficientes em cumprir tal propósito.

Ressalta-se, por fim, que inexistem fatos ou circunstâncias novas a justificar a alteração da condição de preso provisória, razão pela qual mantenho a prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ. Portanto, o acusado não faz jus à revogação ora pleiteada, nem mesmo sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). (...)”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública.

Isso, porque, de acordo com as informações do Juízo, paciente foi preso pelo crime de ameaça contra sua ex-companheira, sendo que ele já havia sido preso em flagrante delito (autos nº 0800657-73.2020.8.14.0055) no dia 11.10.2020, pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, §9º, 140 e 147, do CPB c/c artigo 7º da Lei nº 11.343/06, tendo como vítima também a senhora Maria Ferreira Ramos. Naquela ocasião, em sede de audiência de custódia, este Juízo homologou a peça flagrancial, no entanto não decretou a prisão preventiva do ora paciente, aplicando medidas protetivas em favor da vítima e contra o flagranteado, anotando, inclusive, que na hipótese de descumprimento a prisão processual seria decretada, o que veio a ocorrer pouco mais de um mês depois.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública e para salvaguardar a integridade física da vítima, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Não obstante a alegação de que possui boa convivência com a vítima, conforma declaração anexada aos autos, é de se transcrever o que bem asseverou o Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, por ocasião do indeferimento da liminar requerida:

“Ademais, a despeito da alegação da ofendida ter firmado ‘declaração de boa convivência’, autenticada em cartório para demonstrar a ausência de perigo à sua integridade física, tal fato, por si só, não é suficiente para revogar a custódia cautelar, sobretudo considerando que, consoante apurado no auto de prisão em flagrante, a guarnição da Polícia foi acionada para atender uma chamada de ameaça e descumprimento de medidas cautelares, que ‘foi realizada a abordagem ao nacional e, logo conseguinte, uma revista pessoal no mesmo, onde o relator encontrou 02 objetos cortante e perfurante tipo faca (...) que estavam na cintura próximo ao abdômen do nacional’, fato que reforça a necessidade de se prestar tratamento mais rigoroso, justificando a impossibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque ineficazes.

Acrescenta-se, por arremate, especificamente quanto aos pressupostos legitimadores do art. 313 do Código de Processo Penal, que ‘é certo que quando se antevê a real possibilidade de reiteração das agressões, mediante comportamento ameaçador que coloca em risco a própria vida da vítima, tenho entendido, em juízo de proporcionalidade – e tendo sempre como referência o bem jurídico de maior estatura, a vida humana – que o dispositivo referido acima (art. 313, III, do CPP) não pode servir de óbice a uma prisão preventiva, único meio cautelar, em tais hipóteses, para dar efetiva proteção à vítima contra atos futuros do agressor’ (HC nº 570.583 - PA (2020/0079746-0), Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Decisão Liminar proferida em 02/04/2020).”

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM OUTRO FEITO. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Determinado ao paciente o afastamento do lar e o cumprimento de outras medidas protetivas, incensurável o decreto de sua prisão preventiva, uma vez que teria descumprido as medidas impostas, perseguindo-a pela rua, bem como ameaçando-a de publicar vídeos e fotos íntimas de sua ex-companheira, comportamento que demonstra a necessidade de protegê-la de possível investida do paciente no cumprimento de suas ameaças. 2. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. (TJPA - 4370811, 4370811, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-25)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares (as quais, ao contrário do que alega a defesa, foram sim, avaliadas pelo Juízo
a quo,
que as reputou insuficientes, conforme decisão alhures transcrita)
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Em relação ao argumento de que o paciente sofre de um distúrbio mental, agravado pelas severas condições do cárcere, observa-se que
não restou comprovado que ele se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado,
dado que os documentos juntados ao
writ
(laudo médico comprovando síndrome depressiva, além de um receituário) possuem datas deveras pretéritas de16.11.2009 e 04.06.2018,
além de não haver provas de que

não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desa
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2021